Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NA REGRA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regra prevista no artigo 701 do Código de Processo Civil representa um benefício colocado à disposição do réu, possibilitando que este arque com honorários reduzidos em caso de pagamento do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação.
2. Mostrando-se ausente o imediato cumprimento da obrigação, os honorários serão fixados na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho realizado e o tempo exigido, o grau de zelo, o local do serviço, a natureza e a importância da causa.
3. Apelo conhecido e provido.